Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-68.2022.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000390-68.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ WAGNER JACQUES - CPF: 840.912.662-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CELSO FERREIRA - CPF: 906.564.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA BATISTA PINHEIRO - CPF: 000.821.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HUGDSON SILVA SANTOS - CPF: 020.361.251-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEIA ANSELMO AZEREDO - CPF: 015.126.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JOSE DE PAULA JUNIOR - CPF: 249.247.018-07 (VÍTIMA), SECRETARIA DE SAÚDE DE CURVELÂNDIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO – ART. 155, §1º, CP - CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1) DECOTE DO AUMENTO DO HORÁRIO NOTURNO
- IMPOSSIBILIDADE - CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENQUANTO OS FUNCIONÁRIOS PLANTONISTAS REPOUSAVAM - DIMINUIÇÃO DE VIGILÂNCIA DEVIDO AO HORÁRIO DE REPOUSO –
2) AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
- MUDANÇA DA FRAÇÃO UTILIZADA – IMPERTINÊNCIA – AUMENTO EFETUADO COM RESPALDO JURISPRUDENCIAL – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – MAJORAÇÃO PROPORCIONAL EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 – PRECEDENTES DO STJ -
3)
MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO
– IMPROCEDÊNCIA – REGIME MANTIDO
NOS MOLDES DO §§2º e 3º, DO ART. 33, DO CP -
APELO DESPROVIDO
.

1 – Inviável a exclusão da majorante do art. 155, §1º, CP se comprovado que o crime de furto ocorreu durante a madrugada, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e em período em que os plantonistas estavam dormindo no quarto de repouso,
circunstância determinante para facilitar a subtração patrimonial.

2 -
O julgador não tem um parâmetro legal rígido para a valoração de agravantes, sendo a fração de 1/6 eleita majoritariamente pela jurisprudência nacional como um patamar adequado, podendo a fração
ser graduada progressiva e proporcionalmente de acordo com o número de condenações, desde que observado, como
in casu,

os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, além da necessidade e suficiência à reprovação da conduta.

3 -

Nos moldes
dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do CP
,
a existência circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais) e a reincidência especifica, autorizam e justificam o regime prisional mais severo,
in casu
, o fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
LUIZ WAGNER JACQUES,
contra a sentença anexada sob o ID. 134500432 em que foi condenado à pena de
2 anos, 5 meses e 16 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
21 dias-multa
, pela prática do crime capitulado art. 155, §1º, c/c art. 70, CP.

Em suas razões (ID. 134500434), a defesa postula o
afastamento
da majorante do
repouso noturno
, já, que o delito se consumou no interior de uma unidade de atendimento médico, aberta ao público e em pleno funcionamento.

Pede, também, que diante da agravante da
reincidência
, a
fração
de aumento seja
limitada a 1/8
(um oitavo), e que tenha por parâmetro a pena-base.

Por fim, reajustada a pena, requer a
modificação do regime
prisional para o
semiaberto
.

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
ao apelo (ID. 134500446);
igualmente
, em parecer, a d.
PGJ
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 140244174):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONCURSO FORMAL – TESES DEFENSIVAS: 1. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – Seguindo a linha do mais recente entendimento doutrinário e jurisprudencial, para a caracterização da majorante do repouso noturno, prevista no § 1° do artigo 155 do Código Penal, não há que se perquirir se o estabelecimento vitimado pela conduta delituosa tem natureza residencial ou comercial, bastando que a atuação seja realizada no período noturno e sem a vigilância da res. 2. DOSIMETRIA DA PENA – ELEVAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA - MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO – A elevação da pena na segunda fase da dosimetria e a fixação de regime mais gravoso são adequadas e pertinentes pela condição de multirreincidência do réu em delitos patrimoniais. 3. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
LUIZ WAGNER JACQUES
foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime capitulado art. 155, §1º, CP porque, na madrugada de 15.2.2022, entrou pela janela da Unidade Básica de Saúde, na cidade de Curvelândia/MT e de lá, furtou 2 aparelhos celulares (um pertencente ao dr.
Otávio José de Paula
e outro do posto de atendimento), enquanto os plantonistas dormiam.

1 –
Inicialmente, a Defesa pede a exclusão da causa de aumento dizendo, em suma, que não obstante a subtração tenha sido praticado durante o período noturno, o delito ocorreu no interior de uma unidade de atendimento médico, aberta ao público e em pleno funcionamento.

Sem razão.

Sobre isso, aliás, não é verdade que no momento do furto o posto de saúde estava em pleno momento; ao contrário, de acordo com a vítima
Otávio
e demais plantonistas (
Laura Batista Pinheiro
,
Sidineia Anselmo Azeredo
), todos estavam dormindo no quarto de repouso quando, então, perceberam a presença do apelante entro da UBS.

Se não bastasse, conforme com narrado pelo próprio apelante em juízo (e confirmado pelos depoimentos das testemunhas e também pelas câmeras de segurança – Id ́s 134500425/28 e 134500436) a Unidade Básica de Saúde sequer estava aberta (vide: VIDEO 4), tanto que o apelante entrou e saiu do local pela janela de um banheiro.

Enfim, demonstrado que o delito de furto foi praticado na calada da noite tendo, aliás, o apelante aproveitado o momento em que todos os plantonistas estavam repousando, não há razões para ser afasta a causa de diminuição.

Destaco a respeito:

“Deve ser mantida a causa de aumento de pena pela prática do delito durante o repouso noturno quando demonstrado que o delito foi praticado nesse período, e a existência de sistema de segurança por monitoramento eletrônico, por si só, não é apta a afastar a majorante. (N.U 0004053-05.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

“(...). Inobstante o delito de furto tenha sido perpetrado durante a madrugada em estabelecimento comercial, a incidência da majorante referente ao período de repouso noturno condiciona-se tão somente ao momento em que o fato é praticado, porquanto o art. 155, §1.º, do Código Penal visa tutelar o patrimônio alheio durante o interregno de maior vulnerabilidade do bem, ainda que em local desabitado e mesmo que a vítima não esteja efetivamente repousando. (N.U 0000066-47.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

2 -
Prosseguindo, em relação a

agravante da reincidência, não vejo razões modificar a fração de aumento utilizada pelo Magistrado, porque:

A uma
, apesar de a
Lei não estabelecer, objetivamente, o
quantum
de aumento para cada
agravante
, a
orientação predominante
do STJ tem consagrado a exacerbação de 1/6 (um sexto) para o agente que possui apenas uma condenação, e aumentos maiores para o multirreincidente, a serem graduados
progressiva e proporcionalmente de acordo com o número de condenações
.

A duas
, porque
in casu
, o Magistrado considerou a multirreincidência e seguindo o critério progressivo, majorou a pena na fração de 1/3 (7 meses) diante de pelo menos 4 condenações com trânsito em julgado; assim, é certo, o Sentenciante seguiu orientação jurisprudencial não havendo, pois, ilegalidade ou arbitrariedade a ser considerada.

A respeito, destaco:

5. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o paciente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico. Contudo, a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6. 7. Evidenciado que, na hipótese dos autos, a pena foi majorada em 1/3 pela agravante da reincidência, diante da existência de outros quatro títulos condenatórios transitados em julgado, dois deles sopesados na segunda fase da dosimetria, não há que se falar em desproporcionalidade no procedimento dosimétrico.

(AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

3 –
Finalmente,
conquanto a reprimenda haja sido fixada em
2 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão
,
a
negativação
do vetor

judicial relativo aos
antecedentes criminais
(
Autos n. 0001148-23.2015.8.22.0005)
a
multirreincidência específica

(sendo três condenações pelo crime de furto e uma pelos delitos de roubo e estupro) justificam, no caso concreto, a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da resposta penal, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea
a
e § 3º, do CP.

O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...). V - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". VI - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...).” (HC 571.800/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022